Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-92.2022.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000078-92.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO - CPF: 063.058.691-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (ASSISTENTE), ELISANGELA LEITE DA CRUZ - CPF: 934.893.581-04 (ASSISTENTE), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), M. E. D. C. M. - CPF: 098.488.311-85 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTEVIDA DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITEADA A EXCLUSÃO DE ERRO MATERIAL – VIABILIDADE – MATÉRIA ALHEIA AOS AUTOS – CRIMES QUE NÃO COMPORTAM APLICAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA –
2.

PRETENDIDO
O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS–

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Constatado erro material na sentença ao fazer referência à pena de multa que não incide ao caso concreto, deve ser excluída tal determinação.

2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.º 1000078-92.2022.8.11.0108, que o
condenou

pelo cometimento dos delitos tipificados no
art. 147, do CP e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
e ao pagamento das custas e despesas processuais.

Nas razões recursais vistas no ID 137800252, o apelante pugna pela
retificação do que considera ser um erro material
constante na sentença a respeito do
pagamento da pena de multa
. Além disso, requer
o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 137800254, o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do apelo, apenas no que tange a correção do erro material.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 143550669, seguindo
“per relationem”
a linha do órgão ministerial de primeiro grau, opinou pelo
parcial provimento

do recurso
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

O apelante,
EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO
,

foi denunciado e condenado pela prática das condutas previstas no art. 147, do CP e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06,
à pena privativa de liberdade total de
04 (quatro) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformado, o réu, por meio de sua defesa técnica, pretende a reforma da sentença, nos termos já relatados.

1.

Do erro material:

O apelante sustenta a existência de erro material na r. decisão recorrida, isso porque, consta da parte final da sentença a determinação para recolhimento da pena de multa,
in verbis
:

“Proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de multa, em favor do fundo penitenciário, devendo o valor ser corrigido por ocasião do efetivo pagamento (arts. 49, 50 e 60 do Estatuto Repressivo Penal), no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo o pagamento e/ou pedido de parcelamento, cumpra-se o disposto no art. 51 do Código Penal; ”
(ID 137800233, pág. 14)

Nada obstante, verifica-se que, de fato, o
réu não foi condenado ao pagamento de sanção pecuniária
, mesmo porque os crimes pelos quais foi acusado e condenado sequer detém tal previsão nos respectivos preceitos secundários, sobre a incidência da pena de multa.

Dessa forma, pode-se concluir que referida determinação resulta de equívoco, devendo, portanto, ser
excluída da r. sentença
.

2.

Dos
benefícios da Justiça Gratuita e da almejada suspensão das custas processuais
:

E
specificamente no que concerne ao requerimento de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é
certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação de tais custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Nesses termos,
preservo a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer e excluir o erro material constatado na sentença recorrida, no que diz respeito à pena de multa, mantendo, contudo, os demais termos da
r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022